Tribunal: STF
Processo: ACO 317
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-17
Data de publicação: 1992-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DISCRIMINATORIA DAS TERRAS
PUBLICAS SITUADAS NA "ILHA DO CARDOSO", NO LITORAL PAULISTA,
PROPOSTA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. OPOSIÇÃO MANIFESTADA PELA
UNIÃO, AO FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE TERRAS DE DOMÍNIO DA
UNIÃO.
          1. REMEDIO JUDICIAL DESTINADO AO DESLINDE DO   QUE
RESTA DE TERRA DEVOLUTA EM ÁREA PREVIAMENTE DELIMITADA, A FIM
DE EXTREMA-LA DAS TERRAS OBJETO DE DOMINIALIDADE ALHEIA.
          2. LEGITIMADO PARA EXERCITA-LO, TODAVIA, E O ENTE
FEDERADO COM DOMÍNIO SOBRE A ÁREA DESCRIMINANDA.
          3. INCERTEZAS ACERCA DA DOMINIALIDADE DAS TERRAS
DEVOLUTAS, NAS ILHAS COSTEIRAS, ATÉ O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, QUE, NO ART. 20, IV, INCLUI EXPRESSAMENTE AS
ILHAS DA ESPÉCIE ENTRE OS BENS DA UNIÃO.
          4. A RESSALVA CONTIDA NO MENCIONADO DISPOSITIVO, QUANTO
AS AREAS, NELAS SITUADAS, QUE ESTIVEREM NO DOMÍNIO DOS ESTADOS,
TEM SENTIDO EXPLICITATIVO QUANTO A POSSIBILIDADE DE PARCELAS DE
TAIS ILHAS TEREM SIDO, NO PASSADO, E VIREM A SER, NO FUTURO,
TRANSFERIDAS PARA OS ESTADOS, PELOS MEIOS REGULARES DE DIREITO.
          5. DESSAS AREAS E QUE CUIDA O ART. 26, II, DA CARTA DE
1988, AO REFERIR AS AREAS, NAS ILHAS COSTEIRAS, QUE ESTIVEREM NO
DOMÍNIO DOS ESTADOS.
          6. TRATA-SE DE TERRAS QUE, DADA A NATUREZA DO RESPECTIVO
TÍTULO AQUISITIVO, HAO DE ESTAR NELES DEVIDAMENTE DESCRITAS,
DELIMITADAS E EXTREMADAS, BASTANDO, PARA SUA DEFESA, O EMPREGO DAS
AÇÕES QUE O NOSSO SISTEMA POE A DISPOSIÇÃO DOS PROPRIETARIOS E
POSSUIDORES  EM  GERAL, ENTRE  AS  QUAIS  NÃO  SE  CONTA  A  AÇÃO
DISCRIMINATORIA.
          7. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA A AÇÃO  EM
TELA. PROCEDENCIA DA OPOSIÇÃO.